Tribunal: CARF
Processo: 10640.721478/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721478/2011-56
ACÓRDÃO
2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO DA ROCHA LESSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, via precatório judicial, oriundos do processo no
2003.38.00.011144-8, que tramitou na 28a Vara Federal de Belo Horizonte/MG, excluindo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, e
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos
(regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 58/65):
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 02/05), referente ao exercício
2010, ano-calendário 2009, a qual lhe exigiu o imposto suplementar conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física –Suplementar (sujeito à multa de ofício)
8.942,21
Multa de Ofício (passível de redução)
6.706,65
Juros de Mora (calculados até 28/02/2011)
764,55
Valor do Crédito Tributário Apurado
16.413,41
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação da Justiça Federal
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
3
Rendimento
recebido (R$)
Rendimento
Declarado (R$)
Rendimento
Omitido (R$)
IRRF (R$)
48.425,36
0,00
48.425,36
0,00
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; art. 28 da Lei no
10.833/03; arts. 43 e 718, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 06/12, junto com os
documentos de fls. 15/40, alegando, em síntese, que:
- apurou-se omissão de rendimentos desconsiderando-se as decisões nos
casos de RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente), pois aos
rendimentos recebidos no caso aplicam-se as disposições da IN RFB no
1.127, de 07/02/2011, no capítulo IV das Disposições Transitórias;
- a apresentação espontânea da DIRPF 2010 exclui a aplicação da
penalidade pecuniária inerente, consoante disposições exaradas nos artigos
787 e 788, do Decreto 3000/99;
- no presente caso, o contribuinte apresentou sua DIRPF como todas as
verbas das quais tinha conhecimento, e lhe faltou apenas as que
desconhecia a forma de sua desagregação, por não ter recebido informe
consistente;
- o instituto da decadência, á teor do artigo 173 CTN ou 150, § 4o, incide à
partir do momento em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e esta
decisão está acorde com o disposto no art. 53, da Lei no 9.784/99;
- Por todo o exposto, é de se admitir que o Auto de Infração (sic) ora
contestado não tem como prosperar, por estar viciado, tanto pelo
atendimento da obrigação acessória, antes de qualquer medida de
fiscalização, o que impede de ser penalizado, a posteriori, como pela
incidência do instituto da decadência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força
de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
4
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 06/07/2015 (fls. 70), o contribuinte, em 31/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 72/75), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em breve síntese, que a apuração imposto devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos benefícios previdenciários recebidos com atraso, devem ter por
parâmetro as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos e não pelo
montante integral pago extemporaneamente, ao teor do entendimento jurisprudencial do STF,
proferido em sede de repercussão geral. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 78),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial federal
– do regime de tributação a ser aplicado e dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 48.425,36, constatada em sede de revisão
da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 61/64):
Da Omissão de Rendimentos Recebidos em Ação Judicial
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
5
4. A Notificação de Lançamento foi lavrada em virtude da constatação de omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação na
Justiça Federal em face do INSS, no 2003.38.00.011144-8, no valor de R$
48.425,36 com IRRF sobre os valores recebidos no valor de R$ 1.822,94, tendo o
contribuinte declarado tal valor em DIRPF como isento.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos, parte integrante da
Notificação de Lançamento, fls. 03:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de decisão da Justiça
Federal: R$ 48.425,36 (total bruto: R$ 62.764,81 menos honorários
advocatícios pagos: R$ 14.339,45).
Portanto, observa-se que, para se alcançar a base tributável, foram devidamente
deduzidos do montante tributável os honorários advocatícios pagos e
comprovados, em fls. 33, no valor de R$ 14.333,95, como estabelecido na
legislação aplicável, o artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, o RIR/1999:
O impugnante alega que a fiscalização teria desconsiderado que se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente. Ocorre que a tributação do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas é regida pelo regime de caixa, conforme dispõe o
artigo 39 do Regulamento do Imposto Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/99 (abaixo transcrito), e não pelo regime de competência como quer o
impugnante.
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.” (g.n)
Os artigos 56 e 640 do RIR/99 trazem disposições específicas para a apuração do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, conforme
segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na
fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua
atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo
8.134, de 1990, art. 3o).
Desta forma, com base nos dispositivos legais citados, os rendimentos recebidos
acumuladamente em razão de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
6
no mês de seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das
despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
(...)
Por conseguinte, os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário
2009 devem integrar a base de cálculo do imposto correspondente ao ajuste
anual.
É de se frisar que o regime tributário previsto pelo art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988, disciplinado pela IN RFB no 1.127, de 2011, e, posteriormente pela IN RFB no
1.500, de 2014, entrou em vigor somente a partir de 28 de julho de 2010, data de
publicação da MP no 497/2010, que foi convertida na Lei no 12.350, de 2010, não
sendo, portanto, aplicável aos rendimentos acumulados recebidos pelo
contribuinte no ano-calendário 2009.
Deve, portanto, ser mantida a omissão de rendimentos tributáveis, no valor de R$
48.425,36.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão de seu benefício previdenciário, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo no 2003.38.00.011144-8, que tramitou na 28a Vara Federal de
Belo Horizonte/MG, relativas à aplicação dos índices de correção monetária sobre o benefício
recebido (fls. 26/31).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes de ação judicial e pagos pelo INSS
– deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
7
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial (fls. 33/36), houve
a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados no processo judicial
originário. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na
sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.697 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721478/2011-56
8
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, via precatório judicial, oriundos do processo no 2003.38.00.011144-8, que tramitou na 28a
Vara Federal de Belo Horizonte/MG, excluindo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, e aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original